Tribunal: TJMT
Processo: 1051499-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051499-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIZA CAMARA PINHEIRO - CPF: 106.099.701-00 (APELADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. IDOSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo verbal, sem fornecimento de cópia contratual e com cobrança de parcelas superiores ao acordado.

2.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do contrato, determinando a repetição do indébito em dobro e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a validade de contrato de empréstimo verbal com idosa, sem apresentação de documento escrito ou gravação integral; (ii) a responsabilidade do banco por descontos indevidos; (iii) a ocorrência de dano moral decorrente da conduta abusiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

4. A hipervulnerabilidade da autora, idosa e aposentada, impõe a inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

5. Não havendo prova da contratação válida, tampouco de que a consumidora teve acesso às cláusulas pactuadas, restou configurada a falha na prestação do serviço e prática abusiva.
6. A cobrança indevida de valores, além do pactuado, sem comprovação de boa-fé, impõe a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto em benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem amparo contratual, configura lesão à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral.
8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, considerando as peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova da contratação regular de empréstimo com consumidora idosa e a realização de descontos superiores ao acordado configuram prática abusiva, autorizando a devolução em dobro e indenização por dano moral. 2. A inversão do ônus da prova é medida cabível nas relações de consumo quando demonstrada a hipervulnerabilidade da parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, ApCiv 0700111-36.2021.8.02.0046, j. 09/04/2024; TJ-AM, ApCiv 0412455-38.2023.8.04.0001, j. 30/11/2023; TJ-MG, ApCiv 5004575-12.2023.8.13.0134, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CREFISA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
MARIZA CAMARA PINHEIRO.

Nas razões recursais constantes do ID 275958882, o
Banco Apelante
busca a reforma da sentença, sustentando a inexistência de vício na formação do contrato, a legalidade das cobranças e dos descontos efetuados, bem como a ausência de prova de dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Intimada, a Apelada apresentou as contrarrazões vistas em ID. 275958886, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 275998894.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARIZA CAMARA PINHEIRO
, ajuizou ação de

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do
BANCO CREFISA S/A
, alegando ser aposentada com mais de 75 anos de idade, tendo contratado verbalmente empréstimo do valor de R$ 1.500,00 com a instituição bancária Apelada, com previsão de pagamento em 12 parcelas. No entanto, afirma ter sofrido descontos que extrapolam os valores inicialmente pactuados, chegando a 16 parcelas até a propositura da demanda.

Aduz que não recebeu cópia do contrato, havendo omissão de informações essenciais à contratação, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, bem como prática abusiva por parte da instituição financeira, requerendo, ao final, a nulidade do contrato, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores pagos a maior e a compensação por danos morais.

Diante desse cenário, o d. Magistrado
a quo
julgou
procedente o pedido
, determinando a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento da autora, sob pena de multa diária. Declarou a nulidade do contrato, com a consequente extinção da relação contratual, e condenou a requerida à repetição do indébitoa ser apurada em sede de liquidação de sentença, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00.

Houve, ainda, a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes de forma verbal, cujas parcelas, segundo a autora, teriam sido majoradas e estendidas além do acordado. A autora, ora apelada, é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, e alega que contratou empréstimo para pagamento em 12 parcelas, tendo havido desconto superior a esse quantitativo, inclusive sem a entrega de cópia contratual.

Nos contratos firmados com consumidores, especialmente aqueles em que se verifica hipervulnerabilidade da parte contratante, como ocorre no caso concreto, impõe-se ao fornecedor o ônus de comprovar de forma robusta a lisura da contratação, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, restou cabalmente demonstrado pelos documentos acostados aos autos que a autora
não recebeu cópia do contrato por escrito
, tampouco teve acesso à gravação da ligação em que o empréstimo foi supostamente contratado. Essa omissão de informações por parte da apelante configura violação frontal ao CDC e
fragiliza ainda mais a posição da consumidora na relação contratual
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO COM PESSOA ANALFABETA. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CONSUMIDOR NO PRIMEIRO GRAU. NÃO OBSERVADO.
VIOLAÇÃO AOS DEVERES MÍNIMOS DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BANCO NÃO DEMONSTROU TER INFORMADO O CONSUMIDOR SOBRE OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA E DENSIFICADA PELA CONDIÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS POR LONGO PERÍODO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700111-36.2021.8 .02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 09/04/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024) Destaquei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO IRDR No 0005217-75.2019 .8.04.0000. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO DO CDC . UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONDENAÇÃO A DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Os autos em epígrafe tratam do mesmo assunto abordado no IRDR 0005217-75 .2019.8.04.0000, que foi julgado por decisão majoritária desta Egrégia Corte de Justiça; Violação direta ao (IRDR) e ao princípio da informação pelo Apelado
; O Banco Apelado não demonstrou indubitavelmente ao consumidor os termos da contratação em desacordo com os requisitos exigidos na tese "2" do IRDR; Não demonstra a inequívoca ciência da recorrente em relação aos termos constantes no contrato, requisitos exigidos na tese "3" do acórdão de IRDR; Violação aos princípios da informação, boa-fé objetiva e função social do contrato consoante a tese "3" do IRDR;
Dano a personalidade do consumidor devendo ser indenizado no valor de (R$ 4 .000,00), de acordo com o entendimento majoritário deste Tribunal; A condenação do Banco em Repetição de indébito nos valores pagos pelo consumidor em excesso - tese "4" do IRDR. Nos termos da tese "5" do IRDR são consideras válidas a utilização do cartão de crédito; Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0412455-38 .2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023) Destaquei

Nesse cenário, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a nulidade do contrato e determinar a repetição do indébito em dobro, haja vista a cobrança indevida e a ausência de prova de boa-fé por parte da instituição financeira, consoante o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao dano moral, tem-se que a indevida retenção de
valores essenciais à subsistência de pessoa idosa
,
máxima quando se tratar de verba de caráter alimentar
, configura
violação à dignidade da pessoa humana
, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência majoritária é firme ao reconhecer que, nesses casos, o abalo moral decorre da própria gravidade do ilícito, independentemente da comprovação de dor psíquica específica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, provar a existência da contratação que o autor alega desconhecer - Ausente prova da contratação regular de empréstimo, este se afigura ilícito e, via de consequência, os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora, referentes ao empréstimo consignado - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário da parte autora, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, abatidas as quantias eventualmente depositadas na conta de sua titularidade - No tocante à fixação da indenização, deve o magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5004575-12 .2023.8.13.0134 1 .0000.24.000782-3/001, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

Por fim, entendo que o valor fixado a título de danos morais – R$ 8.000,00 – mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização e a reprovabilidade da conduta da instituição ré.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO CREFISA S/A
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo do Banco, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025